Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-10.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020395-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMULO DE ABREU MELO - CPF: 000.741.561-36 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE 37. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO POR IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de condenação d
a

parte reclamada
ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre a remuneração a servidor público na função de vigilância. O agravante alega que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR nº 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a eficácia da t tese fixada em IRDR é automaticamente suspensa pela interposição de Recursos Especial e Extraordinário, impedindo sua aplicação até o julgamento definitivo pelos tribunais superiores; (
ii
) saber se a ausência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF constituem fundamentos autônomos e suficientes para a improcedência do pedido de adicional de periculosidade a servidor público estatutário; e (
iii
) saber se o processo deve permanecer sobrestado até o trânsito em julgado do IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de previsão legal específica na Lei Complementar nº 50/1998 para o pagamento de adicional de periculosidade a servidores públicos estaduais.

4.
O artigo 44 da Lei Complementar nº 50/1998 estabelece que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é fixado em parcela única, vedando qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

5.
A aplicação de normas celetistas, como a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-16), é vedada pelo princípio da legalidade (art. 37 da CF) que rege a Administração Pública, não sendo possível a aplicação analógica para conceder vantagens a servidores estatutários.

6.
A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sendo um fundamento autônomo e suficiente para a improcedência do pedido.

7.
O argumento de suspensão da eficácia da tese do IRDR nº 11 é irrelevante, pois a decisão monocrática possui fundamentos múltiplos e independentes (ausência de previsão legal na LC nº 50/1998, art. 37 da CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF) que, por si sós, justificam a manutenção da decisão.

8.
Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma, conforme artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

9.
A decisão monocrática está em consonância com a Súmula 18 da Turma Recursal da Fazenda Pública, que reforça a impossibilidade de o Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sem previsão legal específica.

10.
A Súmula 24 da Turma Recursal da Fazenda Pública, embora referente à insalubridade, corrobora o princípio da necessidade de lei específica para a concessão de adicionais a servidores públicos, aplicável também ao adicional de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de previsão legal específica em estatuto próprio (Lei Complementar nº 50/1998, art. 44) e a vedação de acréscimos remuneratórios, aliadas ao princípio da legalidade (CF, art. 37) e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, constituem fundamentos autônomos e suficientes para negar o adicional de periculosidade a servidor público estatutário, independentemente da discussão sobre a suspensão de tese firmada em IRDR.
2.
A aplicação de teses firmadas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é possível após o julgamento do tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR para o
dessobrestamento
e aplicação do precedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, 1.021, 1.039, 1.040; CF, art. 37; LC nº 50/1998, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018. STJ,
AgInt
no REsp: 1440972 AM, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017. TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025. TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024. Turma Recursal, Súmula 18 (Fazenda Pública). Turma Recursal, Súmula 24 (Fazenda Pública).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1020395-10.2023.8.11.0001

Agravante
: ROMULO DE ABREU MELO

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ROMULO DE ABREU MELO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
a condenação d
a parte reclamada
ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre a remuneração, alegando que,
atuando como
servidor público na função de vigilância, exerce atividade perigosa.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que a Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira do autor, não prevê o adicional de periculosidade e veda acréscimos ao subsídio, extinguindo o processo com resolução de mérito.

A parte reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte
reclam
ante interpôs
Agravo Interno
. O agravo alega que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR nº 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário, impedindo sua aplicação até o julgamento definitivo pelos tribunais superiores.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso,
a parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou a tese firmada no IRDR nº 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário, impedindo sua aplicação até o julgamento definitivo pelos tribunais superiores.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“
(...) Os servidores públicos podem ser classificados como estatutários, celetistas e temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diploma legal específico.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 50/1998 cria e regulamenta a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Na referida legislação, não há previsão de adicional de periculosidade. Pelo contrário, o art. 44 da LC 50/98 expressamente veda acréscimos ao subsídio:
"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses."

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando a isonomia entre os trabalhadores.

(...)

O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR, onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

(...)

Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade. (...).
"

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses." (Art. 44 da Lei Complementar nº 50/1998).

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e
a
parte agravante não consegu
iu
evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na
d
ecisão
m
onocrática.

O principal argumento do agravante é a suposta suspensão da eficácia da tese firmada no IRDR nº 11 devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

No entanto, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais é de que os processos afetados por tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do respectivo tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e Tribunais Estaduais:

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018).”

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ. 2. (...) (TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo – Prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024).”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

“(...) 4. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo. (TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024).”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR Tema nº 11 em 17/7/2025, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Além disso, a decisão monocrática agravada está em consonância com a Súmula 18 da Turma Recursal da Fazenda Pública, que estabelece: "Não cabe ao Judiciário, nos termos da súmula vinculante 37 e temas 19 e 624, Supremo Tribunal Federal, conceder revisão geral anual aos servidores públicos." Esta súmula reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder o adicional pleiteado sem previsão legal específica, como é o caso.

A Súmula 24 da Turma Recursal da Fazenda Pública também é pertinente, ao dispor que "O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei
específica
da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial." Embora se refira à insalubridade, o princípio da necessidade de lei específica para a concessão de adicionais a servidores públicos é igualmente aplicável ao adicional de periculosidade, confirmando a correção da decisão monocrática.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025